Tribunal: TJDFT
Processo: 0001105-39.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO EM DATA ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. PENA-BASE. AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. CRITÉRIO PREVALENTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE SE RESULTA PENA MENOR. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ADEQUAÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. FRAÇÃO MÍNIMA (1/3).
1. Presentes condenações transitadas em julgado em data anterior à do fato objeto do processo, impõe-se considerar o acusado portador de maus antecedentes, com a respectiva majoração da pena-base.
2. O critério jurisprudencial majoritário neste Tribunal considera proporcional, portanto, adequada aos fins da pena, a elevação em 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável. No entanto, se o Ministério Público, em seu recurso, postula aplicação da fração de 1/6 (um sexto), que resulta em pena superior à fixada na sentença, mas inferior à obtida com aplicação do entendimento majoritário, impõe-se o acolhimento do pedido ministerial. 2.1. Na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea enseja a redução de 1/6 (um sexto) da pena-base.
3. Comprovado que o acusado percorreu todo o iter criminis, tendo, inclusive, lesionado a vítima, que conseguiu se defender das facadas com uma ferramenta que portava no momento, e tendo fugido em seguida, impõe-se a redução pela tentativa na fração mínima (1/3).
4. Apelação do Ministério Público provida. Apelo da Defesa não provido.